Tribunal: STF
Processo: CC 8163
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por Stemac SA Grupos Geradores e outros, em face do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição daquele juízo comum como o competente para julgar quaisquer feitos relativos à destinação do patrimônio da empresa suscitante, que se encontra em recuperação judicial. 
    Segundo consta dos autos, foi ajuizada, tendo como objeto o ressarcimento de verbas trabalhistas, reclamação trabalhista, proposta por Renato Muller em face da Stemac SA Grupos Geradores, uma das empresas ora suscitantes. Iniciada a fase de execução do julgado, o Juízo trabalhista determinou a liberação do depósito recursal em favor do Reclamante. 
    Por sua vez, alegam as suscitantes que apresentaram embargos à referida execução, requerendo a suspensão do feito e o cancelamento de todos os atos que importem restrição ao patrimônio das empresas, bem como a transferência de todos os depósitos recursais existentes naqueles autos para conta vinculada à Recuperação Judicial, tendo em vista seu caráter essencial às atividades empresariais. 
    Aduzem, contudo, que os embargos foram julgados improcedentes, e, após a interposição de agravo de petição, ao qual foi negado provimento pela Seção Especializada do TRT da 4ª Região, foi interposto recurso de revista.
    A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, decidiu manter a decisão proferida pelo Regional, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO. DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. LIBERAÇÃO AO EXEQUENTE.”
    Sustentam que “[g]rupo Stemac e Reclamante mantiveram relação de vínculo empregatício entre 12.4.2010 e 15.7.2017, portanto antes do ajuizamento da recuperação judicial das Suscitantes, datado de 17.4.2018”.
    Afirmam, ainda, que
    “a decisão do TST conflita diretamente com as decisões que haviam autorizado o processamento a concessão da recuperação judicial do Grupo Stemac, que não só confirmam a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre esse tipo de matéria, como também novam o crédito do credor trabalhista e sujeitam o seu pagamento exclusivamente via Plano”.
    Defendem que “a jurisprudência do STF é firme ao declarar a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para apreciar atos de constrição ao patrimônio de empresas em recuperação judicial, em especial, sobre a legitimidade do levantamento do depósito recursal”.
    Argumentam, por fim, que “[a] competência do Juízo da Recuperação deve ser preservada especialmente para assegurar o tratamento isonômico de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, sob pena, inclusive, da ocorrência de crimes falimentares. Se malsucedido o cumprimento do Plano no processo de soerguimento (o que se admite apenas para argumentar), será instalado o juízo universal da falência, no qual todos os credores receberão em iguais condições”.
    Em razão disso, suscitaram o presente conflito, no qual se requereu, 
    “(i) seja mantida a competência exclusiva do D. Juízo da Recuperação Judicial, 3ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara/GO, para decidir sobre atos de indisponibilidade, execução, constrição, expropriação e levantamento de valores que componham o patrimônio das Recuperandas, conforme jurisprudência uníssona do C. STJ e deste STF; 
    (ii) seja determinada a intimação do TST determinando-se a transferência dos valores depositados na reclamação trabalhista ao Juízo da Recuperação, a fim de que possa haver deliberação judicial a respeito de sua destinação;
    (iii) seja declarada nula a decisão judicial que liberou depósito recursal em favor de credor trabalhista sujeito à Recuperação Judicial, com o consequente recolhimento/cancelamento de alvará de levantamento eventualmente já expedido; e
    (iv) seja determinada a liberação do valor do depósito recursal em favor das Suscitantes, ou, subsidiariamente, sua transferência a conta vinculada à recuperação judicial.”
    É o relatório.
    Decido.
    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declararam as suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 
    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.
    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).
    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).
    Dito isso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 583.955-RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. 
    Eis a ementa do referido julgado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.
    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.
    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.
    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.
    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
    Vê-se, assim, que o ato impugnado a decisão do Tribunal Superior do Trabalho é contrário ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. 
    Nesse sentido, ainda: RE nº 677.921-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 29/8/2014; e AI nº 794.836-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/2/2013. 
    Por todo o exposto e forte nos precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema, conheço do presente conflito positivo de competência, reconhecendo a competência do Juízo de Recuperação Judicial para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais, restando, desta forma, prejudicada a análise da medida liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara.
     Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, conforme previsão do do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente